Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. LIMITE ETÁRIO. MARCO TEMPORAL NA DATA DA INSCRIÇÃO. CANDIDATO COM 30 ANOS NO PRAZO DE INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO ILEGAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA (CEBRASPE). RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que anulou o indeferimento de inscrição de candidato em concurso para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF, por suposto descumprimento do limite etário, e determinou a admissão da inscrição no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de contrarrazões impede o julgamento do recurso;
(ii) saber se o Cebraspe tem legitimidade para figurar no polo passivo quando o pedido se volta contra o indeferimento da inscrição; e
(iii) saber se o candidato atendia ao requisito etário de ter, no máximo, 30 anos até a data da inscrição, à luz do edital e da Lei no 7.289/1984.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contrarrazões é facultativa e sua ausência não impede o julgamento do recurso, diante do efeito devolutivo da apelação.
4. O Cebraspe é parte legítima para responder pelo ato de gestão das inscrições (deferimento/indeferimento) impugnado em juízo, pois operacionaliza a fase de inscrição e deve atuar para cumprir eventual provimento jurisdicional.
5. O edital fixou critério objetivo: idade máxima de 30 anos até a data da inscrição. O candidato tinha 30 anos durante todo o período de inscrição (31/03/2025 a 23/04/2025), completando 31 anos apenas posteriormente ao fim das inscrições.
6. A exclusão baseada em projeção de idade após o término das inscrições contraria o marco temporal previsto no edital e viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
7. A suspensão do certame e a ausência de resultado definitivo de análise do requisito etário não convalidam o indeferimento ilegal nem afastam o controle judicial do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A banca organizadora é parte legítima para responder por demanda que impugna o indeferimento de inscrição em concurso, quando praticado por ato de gestão das inscrições.
2. Se o edital vincula o limite etário à data da inscrição, é ilegal o indeferimento do candidato que, naquele marco, ainda possui a idade máxima prevista, sendo incabível desconsiderar o critério objetivo por projeção de idade futura.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 7.289/1984, art. 11, § 1o; CPC, arts. 1.009 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1618822, 0710960-10.2021.8.07.0020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.09.2022, DJE 07.10.2022.